Tribunal: TJMT
Processo: 1014055-42.2022.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014055-42.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JEAN LUCAS DOS SANTOS BENITES - CPF: 067.005.141-18 (APELANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), EDILAINE DA SILVA LIMA - CPF: 080.038.549-70 (APELANTE), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON VANDER DA SILVA - CPF: 973.546.947-20 (VÍTIMA), PM RAFAEL DE SOUZA MATOS (ASSISTENTE), PM PEDRO APARECIDO SEBALHOS (ASSISTENTE), IPC ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLURARIDADE DE AGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRIMEIRO RECORRENTE
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. PENA. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA PARA RETIRAR EM SEGUNDA FASE A DISSIMULAÇÃO USADA PARA ELEVAR A PENA.
VIABILIDADE
. O MEIO UTILIZADO PARA ALCANÇAR A VÍTIMA FOI SUPERADO PELA PUBLICIDADE DA GRAVE AMEAÇA ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima, em delitos patrimoniais, tem relevante valor probatório. Principalmente quando se mostra coerente com demais provas nos autos e prevalece sobre a negativa do agente.

2. E
m se tratando de crime de roubo, a grave ameaça empregada supera o modo utilizado para alcançar a vítima.

SEGUNDO RECORRENTE:
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E USO DE ARMA DE FOGO. EM RAZÃO DE NÃO ESTAR NO LOCAL DO CRIME.
IMPOSSIBILIDADE
. DEMONSTRADA NOS AUTOS SUA CONSCIÊNCIA E VONTADE AO EMPRESTAR CHAVE PIX PARA RECEBER VALORES DECORRENTES DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. INCIDE NAS PENAS NA MEDIDA DA SUA CULPABILIDADE. PENA. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO.
VIABILIDADE.
ENTRETANTO A PENA NÃO PODERÁ SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
DESCABIMENTO
. VISTO QUE É INERENTE AO TIPO PENAL E O SEU AFASTAMENTO VIOLARIA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pleito de absolvição por negativa de autoria e inexistência de violência ou grave ameaça e o uso de arma de fogo, não merece prosperar. Isto porque em concurso de pessoas, o agente responde pelo crime na medida de sua culpabilidade.

2. Aplicada a atenuante da confissão na segunda fase dosimétrica, no entanto, por força da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, tal incidência não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

3.
Diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, caso comprovada a pobreza do condenado, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo), mas nunca excluída
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por Jean Lucas dos Santos Benites e Edilaine da Silva Lima contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara criminal de Sinop/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou
1) Jean Lucas dos Santos Benites
por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal), à pena de 10 (dez) anos de reclusão no regime fechado e mais 23 (vinte e três) dias-multa fixados no mínimo, bem como indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
2) Edilaine da Silva Lima
por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 18 (dezoito) dias-multa fixados no mínimo, bem como indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 175739720).

Irresignadas, as defesas interpuseram os apelos. Desta feita, em síntese,
1) Jean Lucas dos Santos Benites
pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
readequação da dosimetria (ID 175739751);
2) Edilaine da Silva Lima
pleiteou:
a)
absolvição por negativa de autoria;
b)
inexistência de violência ou grave ameaça e uso de arma de fogo;
c)
readequação da dosimetria;
d)
exclusão da pena de multa (ID 175739761).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 175739755, 175739764). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Jean e parcial provimento da irresignação de Edilaine (ID 179704223).

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Jean Lucas dos Santos e terceira pessoa não identificada, se valendo da boa vontade do cidadão, Edson Vander da Silva, que estava dentro da residência de sua esposa, cometeram o crime de roubo circunstanciado. Oportunidade em que empregaram violência e grave ameaça com o uso de arma de fogo e uma faca, logrando êxito na empreitada criminosa e levando pertences da vítima.

A equipe de inteligência da Polícia Civil havia prendido em flagrante a apelante Edilaine pela prática de tráfico ilícito de drogas, ao apreender seu aparelho telefônico e através da quebra de sigilo judicialmente autorizada, identificou conversas em aplicativo com Jean, combinando toda a empreitada criminosa.

O apelante Jean, por sua vez, alega que no dia dos fatos não estava no município por motivos de trabalho, porém, não trouxe nos autos algo capaz de provar sua ausência, restando essa alegação isolada.

Ademais, em juízo, a vítima foi ouvida, reconheceu o apelante e confirmou todos os fatos descritos anteriormente em fase inquisitorial, para melhor análise, transcrevo sua declaração:

“(...) Na realidade o que ocorreu foi o seguinte, por volta mais ou menos entre 4h e 4h30min, é 16h30min local, eu me encontrava sozinha na residência, né? Eu não resido aí em Sinop mais estava aí, minha esposa reside aí. De repente, o cachorro começou a latir. Eu verifiquei que tinha dois indivíduos numa motocicleta ali fora, então dei uma olhada e fui lá perguntar, o que que se passava. Aí um deles me perguntou onde ficava a comunidade Brígida. Apesar de eu não ser morador de Sinop, eu sei que a comunidade Brígida é uma comunidade bem famosa, porque existem vários eventos que passam na televisão e tal, e aí eu já comecei a desconfiar. Eu não estava sozinho, estava com meu filho de 15 anos, que tem problemas psiquiátricos, inclusive estava aqui para fazer um tratamento.
Um deles solicitou um copo de água e eu fui para a região que tem um bebedouro para fornecer a água e eu percebi que eles ficaram lá parados. Eu chamei eles e o acusado me abordou, armado e anunciou o roubo. Eles entraram lá, me amarraram, e eu solicitei que não fizessem nada com meu filho, nem fossem incomodar ele lá no quarto, mas eles não cumpriram isso. Me amarraram e me colocaram na sala. Pegaram meu filho e colocaram junto a mim e começaram a vasculhar toda a casa e levaram praticamente todos os eletrônicos que tinham em casa e mais alguns outros objetos na saída. E esse que está sentado aí, falou comigo: “pô fica tranquilo, vou usar seu carro”, porque ele estava de moto, tinha que levar a mercadoria. “Vou deixar aqui perto
”. Falei: “vai tranquilo, sem problema nenhum”. E assim, mais ou menos aconteceu o fato. Terminado o incidente, eu entrei em contato com minha esposa que estava na feira em Sinop e assim foi acionada a polícia porque a gente ficou sem celular, sem nada, mas eles deixaram um computador do meu filho lá e por ali a gente fez um contato com a polícia. Enfim, foi mais ou menos isso o que ocorreu. (Promotora de justiça)
Senhor Edson, consta aqui que o senhor fez o reconhecimento do Jean, que é isso que aparece no vídeo como sendo um dos executores do delito de roubo. Senhor confirma esse reconhecimento? (Vítima) Sim
. (Promotora de Justiça) É em relação aos bens que foram, é só mais uma questão. O senhor disse que ele portava arma de fogo? (Vítima) Sim, o Jean. O outro, acho que ele pegou uma faca que estava em cima da mesa. (Promotora de Justiça) Ele usou essa faca para ameaçar o senhor lá? (Vítima) Não, não, ameaça só veio através da arma de fogo. No momento que ele teve que fazer a abordagem em cima de mim, que ele teve que mostrar, mas depois não, foi tranquilo. Eles fizeram o que tinha que fazer. (Promotora de Justiça) Quanto tempo mais ou menos que durou essa ação senhor Edson? (Vítima) eu acho que mais ou menos entre 30 e 45 minutos, mais ou menos. (Promotora de Justiça) E durante esse período, o senhor ficou o tempo todo amarrado? (Vítima) Sim, fiquei. (Promotora de Justiça) É em relação aos bens que foram subtraídos. Consta aqui na denúncia que foi um aparelho celular da marca Samsung Galaxy A 51, um aparelho celular Samsung Galaxy A52, cor preta, um tablet, 2 relógios digitais marca Speedo, um leitor digital de livros, um aparelho de televisão Samsung 32 polegadas e um veículo Chevrolet Ônix, cor azul. O senhor confirma? (Vítima) Confirmo. E mais, é mais um outro é mais um outro aparelho que eles levaram e mais outras pequenas coisas que eles levaram que na oportunidade, ali no momento não coloquei. (Promotora de Justiça) Consta aqui ainda a quantia de 1000 reais, que foi feito um ““pix””. (Vítima) Positivo. (Promotora de Justiça) O senhor passou na polícia porque, pelo que consta aqui foi a partir dessas informações, especialmente os dados da conta bancária, né, que recebeu o ““pix”” que a equipe de inteligência da polícia militar conseguiu é identificar que se tratava aqui da acusada Edilaine. (Vítima) Isso, confirmo. (Promotora de Justiça) Foi o Jean quem pediu para o senhor fazer esse ““pix”” lá na hora? (Vítima) não, ele estava na posse do meu celular né? Aí me pediu para passar a senha, a força verbal. Eu dei a senha para ele e ele fez o ““pix””. (Promotora de Justiça) Aí, depois que o senhor constatou que a beneficiária do ““pix”” foi a Edilaine? (Vítima) sim, eu constatei porque entrei na minha conta pelo computador e vi o “pix”. (Promotora de Justiça) É, em relação aos objetos subtraídos. O senhor recuperou alguma coisa? (Vítima) Não. A polícia não conseguiu recuperar nada. (Promotora de Justiça) o veículo? (Vítima) não, o veículo eu recuperei porque ele disse que ia deixar próximo, então provavelmente, tinha alguém esperando ele lá na estrada, onde ele deixou. Só não consegui recuperar a chave, mas eu tinha a chave reserva. (Promotora de Justiça) Os demais objetos subtraídos não? (Vítima) Não, não. Os objetos subtraídos não, nada. (Promotora de Justiça) O senhor soube precisar quanto que foi o prejuízo que o senhor teve com os objetos não recuperados? (Vítima) Eu não lembro agora o que que eu falei para a polícia. Mas em torno de dez mil reais, mais ou menos. (Promotora de Justiça) Senhor Edson o senhor disse que havia na residência o seu filho, foi subtraído algum bem dele? (Vítima) um aparelho celular. (Promotora de Justiça) Então o senhor disse que não era para eles o perturbar, mas eles acabaram entrando no quarto do seu filho e subtraindo o celular dele também? (Vítima) subtraíram o celular, e trouxeram ele do quarto para a sala onde eu estava amarrado, sentado no chão. (Promotora de Justiça) O senhor disse, ao que consta aqui, também consta na denúncia que lá, no momento da abordagem, inicialmente eles tentaram ali é, agiram de forma dissimulada. Tentaram pedir a localização da comunidade Brígida, pediram um copo de água, ocultando inicialmente a real intenção, né? (Vítima) isso. (Promotora de Justiça) E aí, depois que o senhor trouxe o copo de água, que ele que eles anunciaram assalto? (Vítima) Isso. Depois que eu entreguei o copo de água na mão do outro que estava lá, aí o Jean me surpreendeu, surpreendeu entre aspas, né? Que eu não podia fazer nada ali naquele momento e aí me abordou. Eu aceitei. Aí desenrolou os procedimentos dele. (Defesa de Edilaine) Senhor Edson, durante toda essa ação que ocorreu dentro da casa do senhor, em algum momento eles comentaram o nome de Edilaine? Ou que havia uma terceira pessoa? Eles mencionaram que havia uma terceira pessoa ou a Edilaine? (Vítima) Não, o nome não comentou não. Mas eu percebi que ele estava falando com uma mulher. Porque na hora lá ele não ia falar nomes, então, mas ele usou lá um codinome, um apelido. Não recordo muito bem sobre isso, mas eu sabia que era uma mulher. Porque ele estava falando mais ou menos alguma coisa assim, vê aí se caiu alguma coisa. Não tinha caído, ai ele insistiu e depois ela confirmou. Não é a primeira vez que eu sofro esse tipo de situação e eu já sabia que eu tinha perdido. Então eles não foram violentos. (Juíza)
Portavam arma de fogo né? (Vítima) sim, aí eu não quis arriscar por causa do meu filho que estava lá
, então não podia ser imprudente ao ponto de tentar alguma coisa, entendeu? (...)”

Portanto, diante das provas produzidas nas duas fases da persecução penal, a

materialidade e autoria de Jean e Edilaine são incontestes, assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

O depoimento do policial civil, Anderson Felizardo, em juízo, ponderou:

“(...) Foi através do boletim da polícia militar que, na busca do crime, pelos fatos narrados pela vítima, inclusive porque houve a prisão, a identificação e prisão da pessoa que recebeu o dinheiro da conta da vítima, a Edilaine. A partir da prisão da Edilaine, foi solicitada a quebra do sigilo de dados do telefone dela para que a gente pudesse identificar os demais envolvidos. Com essa quebra foi feita análise do celular dela, onde foi encontrado uma conversa dela com contato agendado como menor Jean, que estavam conversando sobre um crime. É esse menor, já entra em contato com a Edilaine, perguntando se ela tem “pix”.
Porque ele vai fazer uma situação e vai precisar de uma conta que ele vai transferir dinheiro de pessoas e é das vítimas e por isso precisa de uma conta para poder mandar esse dinheiro. A Edilane pergunta se ela vai receber alguma coisa com isso, ele e eles acordam valor de que ela irá receber 250 reais do valor que fosse transferido
. Isso foi no período da tarde. No final da tarde, durante essa conversa, o menor Jean já pede o “pix” para Edilaine e ela manda. Conforme o extrato que foi retirado pela vítima, é o mesmo “pix” que Edilaine recebeu. No final da tarde, esse menor Jean entra em contato de novo com Edilaine, manda um número de CPF como chave “pix”, e fala para ela transferir o dinheiro que foi para a conta dela nessa conta. Só que antes da Edilaine fazer a transferência, ela pega os mil reais que recebeu, transfere para uma outra pessoa e fala para esse terceiro tirar 250 reais e transferir 750 para a chave “pix” que Jean indicou. Em investigação, descobriu-se que essa conta que recebeu os valores era do pai do Jean e a vítima o reconheceu como sendo o autor do roubo. o. (Promotora de Justiça) É policial, o senhor fez um relatório, né? Referente a essas conversas aí é consta que nesse contato é o Jean informa para Edilaine, ele fala assim: vou numa mão ali, precisa? Aí ela falou que estava precisando de dinheiro e responde: “bora para cima!”. Pela conversa,
fica claro que ela tem ciência de que ele iria praticar um delito e concorda com isso em fornecer sua conta e receber parte do dinheiro? (Testemunha) Isso. Ela sabia que ele iria cometer alguma coisa de errado, um crime e já haviam premeditado, combinado que ela queria um valor por receber essa ponta.
Inclusive no final ela pergunta se essa transferência não vai dar algum tipo de problema para ela. Aí ele falou assim que trouxeram o celular da vítima, só se ela rastreasse a transferência. Edilaine ainda transferiu o valor para uma terceira pessoa e pediu para retirar 250 reais e transferir 750 para outra pessoa (...)”

O concurso de pessoas alcança aquele que, de qualquer modo, concorre para o crime na medida de sua culpabilidade. E o compulsar dos autos revela que Edilaine tinha total consciência do que se tratava, por essa razão é que não assisto razão ao pleito defensivo no sentido da absolvição por não estar presente no local do crime, pois, no concurso de pessoas, o relevante é ter conhecimento do que se tratava.

Embora a apelante tenha negado, em juízo, alegando que não sabia que a conta seria emprestada para receber dinheiro da vítima de roubo, trata-se somente de uma tentativa de se esquivar da condenação. Isto porque, após a quebra de sigilo de seu aparelho telefônico, os policiais extraíram dados da conversa entre Edilaine e Jean combinando toda a empreitada criminosa.

No tocante a dosimetria da apelante Edilaine, necessário reconhecer a atenuante da confissão, portanto, passo à readequação:

Na primeira fase, de acordo com artigo 59 do Código Penal, o juiz sentenciante valorou negativamente a circunstância do crime, visto que foi cometido em concurso de pessoas. As demais circunstâncias não merecem destaque, assim, mantenho a pena-base em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão. Todavia, de acordo com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, tal incidência não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Dessa forma, aplico a reprimenda no mínimo legal em
4 (quatro) anos de reclusão

e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, ante a existência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, fixo pena definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão no regime semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em se tratando da
dosimetria do apelante Jean Lucas
, verifica-se que o juiz de piso aplicou a agravante da dissimulação na segunda fase em razão de ter se valido de meio ardil para ocultar sua real intenção no momento em que abordou a vítima. Ocorre que, em se tratando de crime de roubo, a grave ameaça empregada supera o modo utilizado para alcançar a vítima. Razão pela qual, afasto esta agravante e
passo a readequar sua dosimetria
.

Na primeira fase, mantenho os mesmos fundamentos da decisão de primeiro grau, permanecendo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente a época dos fatos.

Na segunda fase, ausentes causas atenuantes, e presente a agravante da reincidência no executivo de pena nº 200025-65.2020.811.0108, razão pela qual, na fração de 1/06 (um sexto) passo a tornar a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, existente a causa de aumento referente à utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, §2º-A, inciso I, o qual dispõe o aumento da pena em 2/3 (dois terços), portanto, torno a
pena definitiva em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses

de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A ser cumprida no
regime inicial fechado
, conforme artigo 33, §2º, “a” do Código Penal.

De mais a mais, a defesa busca a exclusão da pena de multa, alegando que a apelante é hipossuficiente. Ocorre que, a pena de multa é sanção de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, a quantidade de pena pecuniária da apelante Edilaine (dezoito dias-multa) foi readequada proporcionalmente à quantidade da pena privativa de liberdade imposta (dezesseis dias-multa), portanto, inviável qualquer isenção.

Quanto à eventual isenção ou redução, o c. Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que não é possível a isenção de pena de multa, diante da inexistência de previsão no ordenamento jurídico.

A propósito, “
a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa
” (AP 61459/2017. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. 3ª Câmara Criminal. DJe 07.08.2017).

Igualmente, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do réu, não se mostra possível.

Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, veja o seguinte julgado:

CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.º 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei n.º 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo. II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. III.
Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída
. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator
. (REsp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662)

Neste sentido:

[...]
A pena de multa é cominada no preceito secundário do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo aplicação cogente, não sendo permitido ao Juiz deixar de aplicá-la sob qualquer pretexto, devendo se ater, porém, à proporcionalidade em sua aplicação, o que restou atendido
. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.002172-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019)

[...]
“
Em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do apelante, não se mostra possível. Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, XXXIX, da Constituição da República
- Tendo o apelante alegado hipossuficiência, concede-se a ele a benesse da isenção do pagamento de custas e despesas processuais...
” (TJMG - Apelação Criminal

1.0686.19.002919-5/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/0019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ...
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – ACUSADO POBRE NA ACEPÇÃO JURÍDICA DO TERMO – NÃO CABIMENTO – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL
– PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ISENÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO EM SEDE DE SENTENÇA – ... – APELO DESPROVIDO
...” (N.U 0003765-28.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

[...]
A pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade
, tal como determina o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia- multa
...” (N.U 0002999-21.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, caso comprovada a pobreza do condenado, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo), mas nunca excluída.

Portanto, não há possibilidade de isenção da pena pecuniária.

Ante o exposto, conheço das apelações interpostas e, no mérito, em parcial consonância com o parecer ministerial, provejo parcialmente os recursos interpostos por Jean Lucas dos Santos Benites e Edilaine da Silva Lima, respectivamente, apenas para afastar da dosimetria aplicada ao primeiro apelante a agravante da dissimulação, prevista no art. 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal, e reconhecer a atenuante da confissão espontânea à segunda apelante, porém, tal incidência não pode levar a pena abaixo do mínimo legal ante o óbice da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Mantenho incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024